Tribunal: TJDFT
Processo: 0716695-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0716695-65.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A RECORRIDO: DANILO DALTON CATALAN CACERES DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Honorários conforme o acordo. Custas finais conforme o acórdão. Restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator